Tribunal: TJSP
Processo: 2263561-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263561-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante CÉSAR MARTINS
MURAT e Paciente ROGER RODRIGUES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram por prejudicado o
presente habeas corpus.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263561-19.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 40542 2/3
Voto 40.542
Habeas Corpus n. 2263561-19.2019.8.26.0000 - Itu
Processo n. 1500845-46.2018.8.26.0286 2a Vara Criminal
Impetrante
- Cesar Martins Murat
Paciente
- Roger Rodrigues
O ilustre advogado Cesar Martins Murat, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu, impetra o presente habeas corpus,
em favor de Roger Rodrigues, visando a redução da pena, fixado o regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
Aduz que, mesmo reconhecidas favoráveis as circunstâncias judiciais, na
sentença condenatória, a causa especial de redução da pena não foi
aplicada. Alega que, paciente primário, com bons antecedentes e
ocupação lícita, com registro em carteira de trabalho desde os dezessete
anos de idade, nada indica que se dedique a atividade criminosa ou que
integre organização criminosa. Sustenta que a quantidade de
entorpecente apreendido não constitui fundamento idôneo, para afastar a
incidência da causa especial de redução da pena. Defende que a atuação
como “mula” não permite concluir que o agente integre organização
criminosa. Ou, seja alterado o regime carcerário para inicial semiaberto
(fls. 1/28). Acompanham os documentos de fls. 29/60.
Denegada
a
liminar,

foi
determinado
o
apensamento dos autos da Apelação n. 1500845-46.2018.8.26.0286 Itu
(fls. 62/63). Sobreveio petição informando erro material, na decisão (fls.
67), corrigido (fls. 69).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263561-19.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 40542 3/3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 73/76).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao
julgamento virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
No
julgamento
da
Apelação
n.
1500845-46.2018.8.26.0286 Itu, realizado nesta data, esta Colenda
Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento parcial ao
apelo defensivo para alterar o regime carcerário para inicial semiaberto.
Diante do exposto, deram por prejudicado o
presente habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora